Tribunal: STF
Processo: Rcl 52253
Classe: Rcl
Órgão julgador: RICARDO LEWANDOWSKI
Órgão colegiado: Decisão Monocrática
Data de julgamento: 2022-08-24
Data de publicação: 2022-08-24

Ementa:

Inteiro teor:
Trata-se de reclamação ajuizada pela Associação dos Moradores do Jardim São Judas Tadeu contra decisão de lavra do Juízo da 2ª Vara Cível da Comarca de Cotia do Tribunal de Justiça do Estado de São Paulo nos autos da ação de reintegração de posse (Processo 1008418-41.2020.8.26.0152). Alega-se, em síntese, violação da autoridade da liminar deferida por esta Suprema Corte na ADPF 828/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso. 



    Na inicial, a reclamante expõe o seguinte contexto fático:



    “A Associação São Judas representa aproximadamente 1500 (um mil e quinhentas) famílias carentes que vivem em situação de vulnerabilidade, conforme parecer da oficial de justiça de acordo com as paginas 750 a 753, da Ação de Reintegração de Posse, que teve pedido liminar deferido no dia 21 de outubro de 2020, no processo 1008418-41.2020.826.0152, da 2ª Vara Cível de Cotia, sem analisar a legitimidade processual da autora, as condições sociais das famílias, a intimação da Secretaria de Habitação Social e a intimação do Ministério Público Estadual. A reintegração de posse está agendada para o dia 15/03/2022 conforme documento em anexo. No entanto, a ADPF 828 proíbe qualquer reintegração posse até o dia 31/03/2022 e segue vigente” (pág. 2 da inicial; grifei).  



    Ao final, requer que “julgue procedente a reclamação, cassando a decisão que deferiu a liminar no processo nº 1008418-41.2020.8.26.0152, que violou o entendimento desse Egrégio Supremo Tribunal Federal (ADPF 828)” (pág. 20 da inicial).



    Em 10/3/2022, deferi o pedido liminar para suspender os efeitos da decisão reclamada (documento eletrônico 48). 



    A autoridade reclamada prestou informações, conforme documento eletrônico 52. 



    A Procuradoria-Geral da República – PGR manifestou-se pela procedência da reclamação, em parecer assim ementado: 



    “Processo civil. Reclamação. Decisão que teria inobservado a cautelar concedida na ADPF 828/DF. 



    1. A medida cautelar na ADPF 828/DF foi estendida, tanto quanto à data limite da suspensão das reintegrações de posse, quanto à abrangência da Lei 14.216/21 ser também a imóveis rurais, e não apenas a urbanos, sejam as ocupações para fins de moradia, sejam para fins de produtividade.



    2. O ato reclamado não apontou causas que excepcionassem o cumprimento do comando geral deste e. STF.



    3. Pela procedência, sendo confirmada a liminar concedida” (documento eletrônico 54). 



    O Espólio de Zaquia Mansur Laham, beneficiário da decisão reclamada, interpôs agravo interno contra a decisão liminar (documento eletrônico 56) e apresentou contestação (documento eletrônico 77). 



    A PGR reiterou o parecer pela procedência da reclamação (documento eletrônico 72). 



    É o relatório. Decido.



    Bem examinados os autos, tenho que a presente reclamação é procedente. 



    De início, verifico que os requisitos do art. 988, III, do Código de Processo Civil de 2015 foram satisfeitos, pois a reclamante interpôs embargos de terceiro contra decisão de reintegração de posse, alegando expressamente o teor da medida cautelar concedida na ADPF 828/DF, de modo que a questão não havia transitado em julgado quando do ajuizamento da presente reclamação. 



    Portanto, conheço da presente ação e passo à análise de mérito. 



    O caso em tela aponta como paradigma a medida cautelar concedida na ADPF 828-MC/DF, de relatoria do Ministro Roberto Barroso, cuja ementa transcrevo: 



    “Direito Constitucional e Civil. Arguição de Descumprimento de Preceito Fundamental. Tutela do direito à moradia e à saúde de pessoas vulneráveis no contexto da pandemia da COVID-19. Medida cautelar parcialmente deferida.



    I. A hipótese



    1. Ação que tem por objeto a tutela dos direitos à moradia e à saúde de pessoas em situação de vulnerabilidade. Pedido cautelar de suspensão imediata de todos os processos, procedimentos, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse enquanto perdurarem os efeitos da crise sanitária da COVID-19.



    II. Fundamentos de fato



    2. O requerente destaca dados da Campanha Despejo Zero, segundo a qual mais de 9.000 (nove mil) famílias foram despejadas durante a pandemia e em torno de 64.000 (sessenta e quatro mil) se encontram ameaçadas de remoção. Noticia de casos de desocupações coletivas realizadas sem suporte assistencial às populações, que já se encontravam em situação de vulnerabilidade.



    III. Fundamentos jurídicos



    3. No contexto da pandemia da COVID-19, o direito social à moradia (art. 6º, CF) está diretamente relacionado à proteção da saúde (art. 196, CF), tendo em vista que a habitação é essencial para o isolamento social, principal mecanismo de contenção do vírus. A recomendação das autoridades sanitárias internacionais é de que as pessoas fiquem em casa.



    4. Diante dessa situação excepcional, os direitos de propriedade, possessórios e fundiários precisam ser ponderados com a proteção da vida e da saúde das populações vulneráveis, dos agentes públicos envolvidos nas remoções e também com os riscos de incremento da contaminação para a população em geral.



    5. É preciso distinguir três situações: (i) ocupações antigas, anteriores à pandemia; (ii) ocupações recentes, posteriores à pandemia; e (iii) despejo liminar de famílias vulneráveis. Também merecem solução específica: a) ocupações conduzidas por facções criminosas; e b) invasões de terras indígenas.



    IV. Decisão quanto a ocupações anteriores à pandemia



    6. Justifica-se a suspensão, por 6 (seis) meses, da remoção de ocupações coletivas instaladas antes do início da pandemia. Trata-se da proteção de comunidades estabelecidas há tempo razoável, em que diversas famílias fixaram suas casas, devendo-se aguardar a normalização da crise sanitária para se cogitar do deslocamento dessas pessoas.



    V. Decisão quanto a ocupações posteriores à pandemia



    7. Os agentes estatais poderão agir para evitar a consolidação de novas ocupações irregulares, desde que com a devida realocação em abrigos públicos ou em locais com condições dignas. Tudo deve ser feito com o cuidado necessário para o apoio às pessoas vulneráveis, inclusive provendo condições de manutenção do isolamento social.



    VI. Decisão quanto ao despejo liminar por falta de pagamento.



    8. No que diz respeito às situações de despejo por falta de pagamento de aluguel, a proibição genérica pode gerar efeitos sistêmicos difíceis de calcular em sede de controle concentrado de constitucionalidade, particularmente em medida cautelar de urgência. Isso porque a renda proveniente de locações, em muitos casos, também é vital para o sustento de locadores. Por essa razão, nesse tópico, a intervenção judicial deve ser minimalista.



    9. Assim sendo, na linha do que já fora previsto na Lei nº 14.010/2020, que disciplinou o Regime Jurídico Emergencial e Transitório das Relações Jurídicas de Direito Privado (RJET) no período da pandemia do coronavírus, suspendo, pelo prazo de 6 (seis) meses, tão-somente a possibilidade de despejo liminar de pessoas vulneráveis, sem a audiência da parte contrária. Não fica afastada, portanto, a possibilidade de despejo por falta de pagamento, com observância do art. 62 e segs. da Lei nº 8.245/1991, que dispõe sobre a locação de imóveis urbanos.



    VII. Conclusão



    1. Ante o quadro, defiro parcialmente a medida cautelar para:



    i) com relação a ocupações anteriores à pandemia : suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, medidas administrativas ou judiciais que resultem em despejos, desocupações, remoções forçadas ou reintegrações de posse de natureza coletiva em imóveis que sirvam de moradia ou que representem área produtiva pelo trabalho individual ou familiar de populações vulneráveis, nos casos de ocupações anteriores a 20 de março de 2020, quando do início da vigência do estado de calamidade pública (Decreto Legislativo nº 6/2020);



    ii) com relação a ocupações posteriores à pandemia: com relação às ocupações ocorridas após o marco temporal de 20 de março de 2020, referido acima, que sirvam de moradia para populações vulneráveis, o Poder Público poderá atuar a fim de evitar a sua consolidação, desde que as pessoas sejam levadas para abrigos públicos ou que de outra forma se assegure a elas moradia adequada; e



    iii) com relação ao despejo liminar: suspender pelo prazo de 6 (seis) meses, a contar da presente decisão, a possibilidade de concessão de despejo liminar sumário, sem a audiência da parte contrária (art. 59, § 1º, da Lei nº 8.425/1991), nos casos de locações residenciais em que o locatário seja pessoa vulnerável, mantida a possibilidade da ação de despejo por falta de pagamento, com observância do rito normal e contraditório.



    2. Ficam ressalvadas da abrangência da presente cautelar as seguintes hipóteses:



    i) ocupações situadas em áreas de risco, suscetíveis à ocorrência de deslizamentos, inundações ou processos correlatos, mesmo que sejam anteriores ao estado de calamidade pública, nas quais a remoção poderá acontecer, respeitados os termos do art. 3º-B da Lei federal nº 12.340/2010;



    ii) situações em que a desocupação se mostre absolutamente necessária para o combate ao crime organizado a exemplo de complexos habitacionais invadidos e dominados por facções criminosas nas quais deve ser assegurada a realocação de pessoas vulneráveis que não estejam envolvidas na prática dos delitos;



    iii) a possibilidade de desintrusão de invasores em terras indígenas; e



    iv) posições jurídicas que tenham por fundamento leis locais mais favoráveis à tutela do direito à moradia, desde que compatíveis com a Constituição, e decisões judiciais anteriores que confiram maior grau de proteção a grupos vulneráveis específicos, casos em que a medida mais protetiva prevalece sobre a presente decisão”.



    Como se vê, o escopo da cautelar deferida na ADPF 828/DF é, em apertada síntese, garantir o direito de moradia na sua dimensão coletiva a populações em situação de vulnerabilidade. As medidas visam proteger pessoas na iminência de desabrigo e os agentes públicos que atuam nas remoções, evitando-se danos maiores à saúde pública durante o período pandêmico.



    Em sessão virtual extraordinária de 4 a 5/8/2022, o Tribunal, por maioria, ratificou a medida cautelar incidental parcialmente deferida, mantendo a suspensão temporária de desocupações e despejos, inclusive para as áreas rurais, de acordo com os critérios previstos na Lei 14.216/2021, até 31/10/2022, nos termos do voto do relator. 



    Pois bem. 



    Da análise do caso concreto, pondero que o Juiz da 2ª Vara Civil da Comarca Cotia/SP, em 21/10/2020, determinou a reintegração de posse e, em ato ordinatório, afirmou que 



    “[a] suspensão da ordem liminar não encontra amparo na decisão proferida pelo E. STF, posto que não existe qualquer elemento a comprovar que os requeridos estejam em situação de vulnerabilidade social” (pág. 77 do documento eletrônico 38). 



    Em 21/2/2022, o Oficial de Justiça apresentou fotografias do local que comprovam a situação de vulnerabilidade das famílias que residem na área e consultou o Juízo a quo no seguinte sentido: 



    “[...] tendo em vista que a pandemia da Covid-19 ainda permanece e, de acordo com decisões legais com base na sentença do Ministro Barroso, que suspende despejo de vulneráveis e desocupação de áreas habitadas antes da pandemia, estendendo-se até 31 de março de 2022, conforme cópia que segue, venho consultar Vossa Excelência de que modo devo proceder com relação aos fatos narrados”(documento eletrônico 17). 



    Em resposta, a autoridade reclamada reafirmou a liminar. Tal decisão, no entanto, não apontou causas que excepcionassem a medida cautelar deferida na ADPF 828/DF. 



    Com efeito, verifico da análise das informações prestadas pela autoridade coatora, bem como da contestação, não ter havido qualquer alteração nas circunstâncias apresentadas quando da análise da medida liminar. 



    Desse modo, a situação dos autos atende aos parâmetros fixados pela Lei 14.216/2021 e pela medida cautelar deferida na ADPF 828/DF. Nesse cenário, entendo que o órgão reclamado violou o paradigma suscitado.



    A referida conclusão também encontra ressonância em outros julgados desta Suprema Corte: Rcl 50.855/AL, Rel. Min. Roberto Barroso; Rcls 47.379/SP e 50.997/PE, ambas de relatoria do Min. Edson Fachin; Rcl 50.248/SP, Rel. Min. Alexandre de Moraes; e Rcl 51.999/MG, de minha relatoria. 



    Ante o exposto, com base no art. 161, parágrafo único, do Regimento Interno do STF, confirmo a liminar anteriormente concedida e julgo procedente o pedido formulado na reclamação, de forma que seja cassada a decisão reclamada, para determinar a suspensão da ordem de desocupação forçada, enquanto estiver vigente a cautelar da ADPF 828/DF. Prejudicado o exame do agravo regimental interposto. 



    Publique-se.



    Brasília, 24 de agosto de 2022. 



Ministro Ricardo Lewandowski



Relator